Tribunal: STF
Processo: RE 1280809
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul que, considerando o entendimento firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do Tema 1007, negou provimento ao Recurso Inominado do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para confirmar a sentença que o condenou a conceder, ao autor, aposentadoria por idade híbrida, desde a data da DER, em 8/7/2013, com DIP no primeiro dia útil do mês corrente (Doc. 16). 
    Os Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS foram rejeitados (Doc. 20).
    No apelo extremo (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2º; 97; 195, §5°; e 201, pois (a) “a instituição do benefício de aposentadoria por idade híbrida foi implementada tendo por público-alvo os trabalhadores rurais, conforme se observa da univocidade do artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, ou seja, aqueles trabalhadores rurais atuais (e não do passado) que tenham exercido algum labor urbano no decorrer da vida” (fl. 6, Doc. 24); (b) “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio” (fl. 6, Doc. 24); (c) “a extensão de benefício com base na isonomia encontra empecilho na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consoante se observa, mutatis mutandis, do teor da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 7, Doc. 24); (d) o Poder Judiciário atuou, no caso, como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes; e (e) ao afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei 8.213/1991, o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva do plenário, bem como a Súmula Vinculante 10/STF. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 
    Além disso, o Juízo de origem confirmou a sentença que, com base na legislação ordinária de regência (Lei 8.213/1991), na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, acolheu, parcialmente, o pedido do autor, mediante os seguintes fundamentos (fls. 2, Doc. 4):
    “Observo, pelos extratos do sistema PLENUS, que o pai e a mãe da autora foram aposentados na qualidade de segurados especiais, respectivamente em 1987 e 1991, o que corrobora os relatos de que sempre trabalharam na agricultura. Tais provas, entretanto, não são aptas a comprovar até quando a autora permaneceu nas lides rurícolas, sendo que sequer foi referida a data de seu casamento ou juntada certidão apta a comprovar o atual estado civil e a que data remonta. Assim, observa-se que o início de prova material cinge-se ao início do período postulado (1963 e 1965), de modo que, pela vedação ao reconhecimento de tempo rural com base em prova exclusivamente testemunhal (súmula 149, STJ), isto é, desprovida de início de prova material, entendo incabível o reconhecimento de todo o lapso postulado. Nesse contexto, analisando-se o início de prova material em cotejo com a prova testemunhal produzida, concluo que a autora logrou comprovar satisfatoriamente o desempenho de labor rural em regime de economia familiar no período de 01/11/1962 a 31/12/1966, período que totaliza 50 meses de carência.
    Tempo de serviço urbano. Conforme se extrai da CTPS anexada aos autos, bem como do processo administrativo da autora, o INSS reconheceu 135 meses de carência relativa aos vínculos urbanos. 
    Logo, somando-se o período de atividade urbana ao período de atividade rural em regime de economia familiar ora reconhecido, totaliza a autora, na DER, em 08/07/2013, 185 meses de carência, fazendo jus, portanto, à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, a contar da data do requerimento administrativo, em 08/07/2013 (NB 1635897529).”
    E, em juízo de retratação ao Tema 1007/STJ, decidiu que (fl. l. Vol. 16):
    “No acórdão de Evento 49, esta 2ª Turma Recursal, embora tenha reconhecido o exercício de labor rural no período de 01/11/1962 a 31/12/1966, negou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade híbrida com base nesse período, tendo em vista seu caráter remoto. 
    Tendo em vista que o óbice quanto à possibilidade de contagem de tempo rural remoto para fins de carência restou superado no julgamento do Tema 1007 pelo STJ, tenho que é caso de, com efeito, modificar o acórdão em sede de juízo de retratação. 
    Na via administrativa, observo que o INSS reconheceu que a autora havia recolhido 135 contribuições previdenciárias até a DER (08/07/2013 - Evento 11, p. 48), quando já havia cumprido o requisito etário. Nessas circunstâncias, considerando que o tempo de labor rural reputado comprovado, de 01/11/1962 a 31/12/1966, é suficiente para completar os meses restantes para o preenchimento do requisito de carência, forçoso reconhecer o direito da autora ao benefício de aposentadoria por idade híbrida desde a DER - nos exatos termos já reconhecidos em sentença. Assim, o voto é por, em sede de juízo de retração, negar provimento ao recurso do INSS, para restabelecer a sentença que determinou a concessão de aposentadoria por idade híbrida em favor da autora desde a DER.
    (…)
    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, adequando o acórdão ao julgamento do STJ referente ao Tema 1007. ”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se recente precedente do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.205.572-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente